Tribunal: CARF
Processo: 10660.722585/2016-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, nos termos da Súmula CARF no 11.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
Inexistindo comprovação de recolhimento antecipado do imposto, inclusive por retenção na fonte, aplica-se a regra decadencial do art. 173, inciso I, do CTN.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. CONSTITUCIONALIDADE.
É constitucional o art. 42 da Lei no 9.430/1996, conforme tese firmada pelo STF no Tema de Repercussão Geral no 842.
IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. PRESUNÇÃO LEGAL.
A simples identificação do depositante não é suficiente para elidir a presunção de omissão de rendimentos prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996, conforme Súmula CARF no 239.
SÚMULA CARF No 61. INTERPRETAÇÃO.
Os depósitos bancários individuais iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 podem ser considerados na presunção de omissão de rendimentos quando o seu somatório ultrapassar R$ 80.000,00 no ano-calendário. Inviável interpretação que exclua tais valores da base de cálculo apenas por não superarem o limite de R$ 12.000,00 individualmente.
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
A presunção legal de omissão de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa. Ausentes elementos probatórios suficientes para caracterizar dolo, fraude ou simulação, impõe-se o afastamento da multa qualificada, nos termos da Súmula CARF no 25.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.722585/2016-78
ACÓRDÃO
2401-012.511 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODRIGO AHMAR XIMENES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
nos termos da Súmula CARF no 11.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO ANTECIPADO.
Inexistindo comprovação de recolhimento antecipado do imposto,
inclusive por retenção na fonte, aplica-se a regra decadencial do art. 173,
inciso I, do CTN.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ART. 42 DA LEI
No 9.430/1996. CONSTITUCIONALIDADE.
É constitucional o art. 42 da Lei no 9.430/1996, conforme tese firmada pelo
STF no Tema de Repercussão Geral no 842.
IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. PRESUNÇÃO LEGAL.
A simples identificação do depositante não é suficiente para elidir a
presunção de omissão de rendimentos prevista no art. 42 da Lei no
9.430/1996, conforme Súmula CARF no 239.
SÚMULA CARF No 61. INTERPRETAÇÃO.
Os depósitos bancários individuais iguais ou inferiores a R$ 12.000,00
podem ser considerados na presunção de omissão de rendimentos quando
o seu somatório ultrapassar R$ 80.000,00 no ano-calendário. Inviável
interpretação que exclua tais valores da base de cálculo apenas por não
superarem o limite de R$ 12.000,00 individualmente.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.511 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722585/2016-78
2
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO, FRAUDE
OU SIMULAÇÃO.
A presunção legal de omissão de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa. Ausentes elementos probatórios suficientes para
caracterizar dolo, fraude ou simulação, impõe-se o afastamento da multa
qualificada, nos termos da Súmula CARF no 25.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para afastar a qualificação da multa de ofício. Apresentou declaração de
voto o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte contra o acórdão n. 16-
83.146 da 16a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
contribuinte.
O acórdão recorrido bem retrata a ação fiscal:
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima qualificado, foi lavrado o
Auto de Infração de fls. 02/12, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, anos-
calendário 2011 e 2012, por meio do qual foi apurado crédito tributário no
montante de R$168.594,29 (cento e sessenta e oito mil, quinhentos e noventa e
quatro reais e vinte e nove centavos), sendo R$ 55.426,23 referentes ao imposto,
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.511 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722585/2016-78
3
R$ 83.139,34, à multa proporcional, e R$ 30.028,72, aos juros de mora (calculados
até 09/2017).
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 03/04), foram
apuradas as seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários de Origem
Não Comprovada
2. Omissão/Apuração Incorreta de Ganhos de Capital na Alienação de Bens e
Direitos Adquiridos em Reais
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 14/36), o procedimento fiscal que deu
origem à presente autuação teve início a partir de representação da Polícia
Federal - PF, em face da operação denominada “Metástase 57”.
Com base nas informações prestadas nas Declarações de Ajuste Anuais - DIRPF
referentes aos anos-calendário de 2010, 2011 e 2012, foi solicitado ao
contribuinte que: i) apresentasse documentação comprobatória de todos os
valores declarados a título de Rendimentos Tributáveis, Isentos, Não-Tributáveis e
Tributados
Exclusivamente
na
Fonte,
discriminados
mensalmente;
ii)
relativamente às dívidas e obrigações declaradas, comprovasse a data e a forma
pela qual os recursos foram concedidos e repassados, bem como a liquidação do
débito, se já tivesse ocorrido, acompanhado de documentação hábil e idônea
(bancária, contábil e registro público) coincidente em datas e valores; iii)
apresentasse documentação comprobatória dos bens relacionados na DIRPF,
incluindo aqueles que foram sido incorporados ou desincorporados no período.
Em resposta, o fiscalizado informou que, no ano-calendário de 2010, recebeu
rendimentos de Auto Posto Ximenes & Bendini Ltda, a título de pró-labore, no
valor de R$ 5.100,00; rendimentos de pessoas físicas oriundos da prestação de
serviços profissionais de fisioterapia, declarados pela média mensal de R$
1.400,00, em relação aos quais não possuía cópia dos recibos correspondentes; e
rendimentos isentos a título de retiradas de lucros de Auto Posto Ximenes &
Bendini Ltda., no montante anual de R$ 50.000,00.
Esclareceu, ainda, a ocorrência de equívocos cometidos no preenchimento dos
Bens e Direitos da DIRPF do ano-calendário de 2010.
No tocante ao ano-calendário de 2011, informou que os rendimentos recebidos a
título de pró-labore do Auto Posto Ximenes & Bendini Ltda, os rendimentos de
pessoas físicas oriundos da prestação de serviços profissionais de fisioterapia e os
rendimentos isentos provenientes de retiradas de lucros de Auto Posto Ximenes &
Bendini Ltda totalizaram no ano, os respectivos montantes de R$ 9.995,00, R$
13.500,00 e R$ 70.000,00, afirmando não dispor de cópia dos recibos emitidos aos
clientes a título de serviços de fisioterapia.
Esclareceu também ter havido equívoco na informação de valores declarados em
espécie, que seriam correspondentes à participação societária, e informou a
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.511 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722585/2016-78
4
existência de um saldo devedor de R$ 148.875,99, decorrente da aquisição de
50% de um apartamento em construção em 09/11/2011, no Rio de Janeiro/RJ,
conforme mat. 343.302.
Com respeito ao ano-calendário de 2012, informou ter recebido rendimentos a
título de pró-labore de Auto Posto Ximenes & Bendini Ltda, rendimentos de
pessoas físicas oriundos da prestação de serviços profissionais de fisioterapia e
rendimentos isentos a título de retiradas de lucros de Auto Posto Ximenes &
Bendini Ltda., nos valores anuais de R$ 7.464,00, R$ 19.500,00 e R$ 60.000,00,
respectivamente.
Alegou, na ocasião, ter contraído um empréstimo particular junto a seu pai,
Fausto Mesquita Ximenes, durante o ano de 2012, no valor de R$ 40.000,00,
conforme contrato de mútuo anexo, e ter vendido, em 19/04/2012, um terreno
adquirido em 20/05/2011, por R$ 6.000,00, com posterior averbação de uma casa
por R$ 29.425,20, em 24/10/2011, à Rua Alice Alves Vilela, 220, Sítio Tapera, em
Três Corações/MG.
Em vista dos esclarecimentos apresentados, foi solicitado ao sujeito passivo que
informasse a forma de recebimento (repasse) dos recursos provenientes de todos
os rendimentos por ele relacionados, assim como dos repasses quanto às dívidas
contraídas, com especificação das datas de recebimento e
liquidações/amortizações, se já ocorridas.
Em resposta, o sujeito passivo declarou que esses rendimentos foram recebidos
mensalmente durante o ano, em espécie e/ou através de cheques de terceiros,
repassados pelas fontes pagadoras, apresentando, para comprovação, extratos
bancários da conta 5.066-0 no Banco do Brasil, agência 0012-4, e cópias de livros
contábeis.
Especificamente quanto ao ano de 2011, alegou ter adquirido o apartamento em
meação com Paula Silveira Schiavon, CPF n° xxxxx, o que motivou depósitos em
sua conta bancária de valores oriundos de repasses para composição do
numerário necessário para pagamento da aquisição declarada.
Quanto ao empréstimo contraído junto ao seu pai, esclareceu que o valor de R$
40.000,00 foi recebido através de diversos depósitos, ora em cheques, ora em
dinheiro, de forma parcelada durante o ano de 2012, sendo pactuado um
contrato de mútuo apenas no final desse ano. Entretanto, não conseguiu
identificar cada parcela recebida, justificando serem repasses de pai para filho,
feitos de maneira informal e parcelada. Acrescenta que, em 06/12/2013, já
liquidou parcialmente o valor de R$ 22.976,00, conforme declarado na
DIRPF/2013.
Face à alegação de que todo o rendimento declarado transitou em suas contas
bancárias, foi solicitado ao fiscalizado que apresentasse a movimentação
financeira dos anos de 2010, 2011 e 2012 e também a documentação relativa a
todos os bens declarados e que foram desincorporados de seu patrimônio no
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.511 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722585/2016-78
5
mesmo período, juntando, ainda, demonstrativos de apuração de ganhos de
capital e DARF relativo ao pagamento do imposto devido, se fosse o caso, em
relação à transferência de bens e direitos.
O sujeito passivo apresentou cópias da matrícula 343.302, referente ao
apartamento 903 na Av. das Américas, 14600, no Rio de Janeiro, adquirido na
proporção de 50% com Paula Silveira Schiavon, pelo valor total de R$ 433.541,87,
parcialmente financiado através da CEF; da matrícula 22.442, referente à
aquisição de lote n° 1 da quadra 10, em Três Corações, com área de 577,50 m2,
em 06/11/12, por R$ 30.000,00, em sociedade com Paula Silveira Schiavon; e da
matrícula 27.633, referente à aquisição de terreno n° 11, quadra C, Rua Alice
Alves Vilela, em Três Corações/MG, com área de 200 m2, em 20/05/2011, por
R$6.000,00, tendo averbado a construção de uma área edificada de R$ 29.425,20,
em 01/11/2011, imóvel esse alienado em 02/05/2012 pelo valor de R$ 80.000,00.
Foram apresentados os extratos bancários das contas mantidas junto ao Banco do
Brasil, Santander, SICOOB e Caixa Econômica Federal.
A partir dos extratos bancários apresentados, a fiscalização elaborou planilhas
com os créditos levantados e intimou o contribuinte a efetuar a identificação e
comprovação
individualizada,
mediante
documentação
hábil e
idônea,
coincidente em datas e valores, da origem dos créditos referentes aos recursos
movimentados.
Além disso, em relação à alienação do imóvel constante da matrícula 27.633, o
sujeito passivo também foi intimado (e reintimado) a apresentar Demonstrativo
de Apuração de Ganho de Capital e DARF relativo ao pagamento do imposto, se,
porventura devido, ou justificativa acerca da não incidência de imposto sobre a
operação de venda.
Em atendimento à intimação, o contribuinte relacionou os valores provenientes
da prestação de serviços da atividade de fisioterapeuta, pró-labore e lucros
distribuídos, conforme declarados nas DIRPF dos anos de 2010, 2011 e 2012,
informando que tais valores estariam relacionados aos créditos bancários
enumerados na planilha da fiscalização e argumentou que o Informe de
Rendimentos e a cópia extraída do Livro Razão da empresa Auto Posto Ximenes e
Bendini Ltda (apuração e distribuição dos lucros) comprovariam o vínculo com a
fonte pagadora.
Alegou ainda que alguns créditos ocorridos na conta do Banco do Brasil
corresponderiam à transferência da poupança, o que por si só seria suficiente
para estabelecer a comprovação.
Quanto ao ano-calendário de 2011, afirmou também que o crédito realizado no
Banco do Brasil em 05/12/2011, mediante TED, no valor de R$ 40.000,00, seria
proveniente de empréstimo contraído de Paulo Rogério da Silva, CPF n° XXXXX, e
juntou documento fornecido pelo Banco do Brasil referente à transferência
bancária entre os dois titulares. Acrescentou que a pessoa que transferiu o
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.511 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722585/2016-78
6
recurso para a sua conta empresta dinheiro a juros, sendo tal fato de
conhecimento geral na cidade e região.
Relativamente ao ano-calendário de 2012, relacionou créditos efetuados na conta
do SICOOB, que teriam decorrido de empréstimo contraído de Maria Carolina
Bolota, CPF no XXXXXX, no valor de R$ 49.992,00, juntando para comprovação
cópia de extratos da conta bancária SICOOB, referentes às transferências e saques
com valores que teriam sido transferidos entre os dois titulares.
Com relação aos empréstimos contraídos com Paulo Rogério da Silva e Maria
Carolina Bolota, informou que as comprovações disponíveis eram os documentos
de transferências eletrônicas, saques e depósitos dos valores nas contas do
sujeito passivo, uma vez que não houve elaboração de nenhum documento de
formalização e constituição das dívidas.
Solicitou, por fim, que, após a exclusão da movimentação financeira dos valores
justificados e comprovados (segundo o seu entendimento) e dos rendimentos
devidamente declarados nas suas DIRPF, fosse aplicado o benefício fiscal
concedido pelo § 3°, inciso II, do artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, com a redação
dada pelo artigo 4° da Lei 9.481/1997, para eximir da exigência de comprovação
os valores remanescentes inferiores ou iguais a R$12.000,00, cuja soma não
ultrapassaria o montante anual de R$ 80.000,00.
Analisados os esclarecimentos e documentos apresentados pelo contribuinte para
a comprovação da origem dos depósitos, a fiscalização chegou às conclusões
abaixo relacionadas:
No que concerne à distribuição de lucros da empresa Auto Posto Ximenes e
Bendini Ltda., ocorrida nos anos de 2010, 2011 e 2012, nos respectivos valores
anuais de R$50.000,00, R$ 70.000,00 e 60.000,00, o sujeito passivo apresentou
informes de rendimentos anuais, cópia de contrato social da pessoa jurídica e
razões analíticos com os lançamentos contábeis correspondentes aos
pagamentos.
Os valores escriturados no Livro Razão registravam o pagamento de valores da
referida empresa ao interessado no último dia de cada mês a título de lucros.
Em face do posicionamento majoritário do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, procedeu-se à exclusão dos rendimentos declarados a título de pró-labore
da base de cálculo da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, uma vez que tais recursos não haviam sido
objeto de glosa pela Receita Federal e, por isso, deveriam ser considerados como
origem para fins de apuração do IRPF devido.
Quanto aos empréstimos, para que as comprovações apresentadas fossem
consideradas suficientes para justificar as origens dos créditos e elidir a presunção
de omissão de rendimentos firmada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/96, seria
necessário que: i) os documentos de formalização das dívidas fossem aqueles
legalmente reconhecidos (contratos de mútuo, notas promissórias, entre outros),
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.511 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722585/2016-78
7
os quais que deveriam estar devidamente assinados e registrados em órgão
competente em data compatível com a celebração das respectivas operações; ii)
os empréstimos fossem regularmente informados nas Declarações de Ajuste
Anuais dos interessados (devedor/credor); iii) o mutuante tivesse disponibilidade
financeira para a concessão do empréstimo, bem como o mutuário para saldar
tempestivamente seu compromisso; iv) ficasse comprovada a efetiva
transferência do numerário entre credor e devedor (na tomada do empréstimo),
bem como a comprovação da amortização dos valores tomados pelo mutuário (ou
de pelo menos a previsão de data e forma de amortização, não ocorrida).
Com o objetivo de dar suporte aos empréstimos das quantias de R$40.000,00 e
R$49.992,00, o contribuinte apresentou apenas cópias de transferências
bancárias entre as partes e informou não existir contrato ou outro documento
formal que comprovasse a natureza das operações. Também não informou a
contratação e/ou as amortizações parciais/liquidação dos empréstimos em suas
DIRPFs.
Embora tenha havido a comprovação da pessoa que depositou os recursos (o que
está consignado nos extratos bancários), a documentação apresentada pelo
contribuinte não permitiu a identificação do termo final, forma de amortização,
juros, garantias e registro em datas compatíveis com os mútuos, não sendo
possível afirmar que, de fato, tais depósitos se referiam a empréstimos, podendo
corresponder a quaisquer outras operações e não necessariamente a
empréstimo.
No caso do suposto empréstimo contraído junto ao pai do fiscalizado, no valor de
R$ 40.000,00, embora a divida tivesse sido constituída mediante um contrato de
mútuo, o contrato apresentado era um simples instrumento particular, do qual
não constava o reconhecimento de firma das assinaturas do mutuário e do
mutuante nem o seu registro no Registro de Títulos e Documentos, requisito que
seria necessário para sua oposição a terceiros, consoante o disposto no art. 221
do Código Civil.
Além disso, apesar de tal empréstimo ter constado da DIRPF, o sujeito passivo não
conseguiu identificar nenhum lançamento nos extratos bancários e demais
documentos anexados aos autos que demonstrasse a efetiva transferência do
valor pactuado e, tampouco, comprovasse a restituição do valor alegado.
Causou estranheza também o fato de que, no empréstimo de pai para filho, o
sujeito passivo constituiu a dívida através de um contrato de mútuo, enquanto
nos demais empréstimos, envolvendo pessoas sem vínculo familiar aparente, não
foi formalizado qualquer documento constitutivo das operações.
Tendo em vista que, na pessoa física, o recebimento de empréstimo não é
considerado como rendimento do beneficiário, é necessário que haja provas
robustas e confirmatórias da suposta dívida, tornando-se crucial a demonstração
do fluxo financeiro dos recursos, pois seria muito fácil para o contribuinte receber
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.511 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722585/2016-78
8
rendimentos sujeitos à tributação e declará-los como empréstimos com intuito de
elidir a cobrança do imposto.
Por todos os motivos expostos, as comprovações de origem dos créditos
bancários na conta do contribuinte atribuídas aos três empréstimos não foram
aceitas.
Efetuada a conciliação dos dados com as informações bancárias, foram excluídos
os estornos, as transferências entre contas de mesma titularidade, resgates de
aplicações financeiras e poupança, e outros lançamentos que expressavam
apenas a movimentação de recursos entre contas do contribuinte ou créditos com
origem comprovada.
Assim, os valores dos créditos bancários cujas origens não foram comprovadas ou
cuja comprovação não foi considerada suficiente foram discriminados
mensalmente nas planilhas “Créditos Não Justificados - Valores Apurados mês a
mês” e planilhas “Créditos Não Justificados” (por conta bancária e lançamentos
diários), anexas ao Auto de Infração.
Tais planilhas foram encaminhadas juntamente com o Termo de Constatação e
Intimação Fiscal, para ciência e manifestação por parte do sujeito passivo,
esclarecendo que a não comprovação ensejaria lançamento de ofício por omissão
de rendimentos com base no art. 42 da Lei n° 9.430/96.
Na determinação da receita omitida, não foram considerados os créditos de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, cujo somatório não ultrapassou o valor
de R$80.000,00, a teor do disposto no art. 42, inc. I, da Lei n° 9.430/96, sendo
que, em 2010, o somatório dos créditos ficou abaixo do limite previsto.
Após manifestação do contribuinte, os valores tidos como justificados e
comprovados foram excluídos da planilha enquanto que os valores não
comprovados foram considerados receita omitida e levados à tributação a título
de omissão de rendimentos, nos termos do art. 849 do RIR/99.
Quanto aos bens e direitos, constatou-se que o sujeito passivo excluiu o imóvel de
matrícula n° 27.633 da DIRPF/2013, ano calendário 2012, limitando-se a informar
que o mesmo foi vendido para Adriano Silva Vieira, sem, contudo, fazer menção
ao valor da venda. Em consulta aos sistemas da Receita, não foi localizado
nenhum recolhimento a título de imposto de renda devido por ganho de capital.
Pela certidão e matrícula do imóvel apresentada mediante intimação, verificou-se
tratar de um imóvel urbano compreendendo o lote de n° 11, quadra C, situado à
rua Alice Alves Vilela, com área de 200 m2, adquirido em 20/05/2011, pelo valor
de R$6.000,00, com a averbação de uma construção no valor de R$ 29.425,20, em
01/11/2011, e vendido, em 02/05/2012, pelo valor de R$ 80.000,00 e, portanto,
em valor superior ao custo de aquisição.
Mediante o programa de apuração de ganho de capital da Receita Federal
(GCAP2012), foi calculado o valor individualizado para o referido imóvel,
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.511 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722585/2016-78
9
aplicando-se os fatores de redução de acordo com a legislação pertinente,
apurado o ganho de capital e o imposto de renda devido, conforme
demonstrativo dos cálculos anexo.
Tendo em vista que o sujeito passivo não apurou ganho de capital na alienação
em questão nem efetuou o recolhimento do imposto dele decorrente, restou
caracterizada a omissão de rendimento tributável e falta de recolhimento do
imposto sobre o ganho de capital.
Diante disso, foi efetuado o lançamento de ofício correspondente à
“Omissão/Apuração Incorreta de Ganhos de Capital na Alienação de Bens e
Direitos” no presente Auto de Infração, para considerar tributável como
rendimento sujeito à tributação exclusiva/definitiva, a diferença entre o custo de
aquisição e o de alienação, no valor de R$43.370,28, que resultou em um crédito
tributário de Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, no importe de R$
6.505,54.
Como se viu, o fiscalizado não declarou rendimentos correspondentes à
movimentação financeira não comprovada, não vinculou ou comprovou os
valores relativos à movimentação financeira, sendo incapaz de apresentar
documentos que comprovassem a origem de recursos creditados em suas contas
bancárias nos anos analisados e, além disso, tentou simular empréstimos para
justificar os créditos bancários que não foram devidamente comprovados.
Com relação à omissão de rendimentos decorrente do ganho de capital na
alienação de bens, a Fazenda Pública somente veio a tomar conhecimento da
sonegação a partir do momento em que, sob intimação, foi apresentada a
certidão do imóvel, que continha elementos que permitiram apurar o valor do
imposto devido e não pago.
Por esses motivos, entendeu a fiscalização que restou plenamente evidenciado
nos autos que o contribuinte omitiu informações à Fazenda Pública com o fito de
eximir-se de pagar tributo, sendo aplicável a multa qualificada de 150%, com
arrimo no § 1° do art. 44 da Lei 9.430/96 com a redação dada pela Lei n° 11.488
de 15/06/2007, e anteriormente a Lei 11.488/2007, com arrimo no inciso II do art.
44 da Lei 9.430/96.
“Considerando que o sujeito passivo agiu com intuito de dolo e fraude, conforme
exposto, e especificamente para o ano de 2011, como o lançamento só poderia ser
efetuado em 2012, a contagem do prazo decadencial se inicia em 31/12/2013,
tendo como data limite do prazo quinquenal em 31/12/2017, em havendo dolo e
fraude, conforme contempla a regra prevista no art. 173, I, do CTN.”
Considerando que, em tese, as condutas do contribuinte configuraram crime, nos
termos dos artigos 1° e 2° da Lei n° 8.137/90 e conforme o que determina a
Portaria RFB n° 665, de 24/04/2008, da Portaria RFB n° 2.439/2010 e alterações
da Portaria RFB n° 3.182/2011, foi efetuada a Representação Fiscal para Fins
Penais.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.511 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722585/2016-78
10
Cientificado da autuação em 03/10/2017 (fls. 481), o contribuinte protocolizou,
em 17/10/2017, por meio de seu representante legal, a impugnação de fls.
482/509, alegando, em resumo, o que segue:
1. em 27/08/2015, o Supremo Tribunal Federal deu efeito de repercussão geral ao
RE 855.649/RS, que tratava da controvérsia acerca da constitucionalidade do
artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996;
2. as decisões do STF com efeito de repercussão geral devem ser
obrigatoriamente observadas pelas Turmas de Julgamento em todas as etapas do
processo administrativo tributário e, assim, o julgamento do presente processo
deve ser suspenso até que o STF se pronuncie de forma definitiva sobre a
questão;
3. desde o início do procedimento fiscal, o contribuinte vem asseverando que
parte dos depósitos tem origem em transferências bancárias comprovadas com
documentos hábeis;
4. assim, comprovada a origem dos depósitos, não se pode ancorar a autuação na
presunção legal, sendo ônus da autoridade fiscalizadora a investigação da causa
dos depósitos, com a correta classificação dos rendimentos e seu enquadramento
legal, descartada que fica a hipótese de enquadramento no artigo 42 da Lei no
9.430/96;
5. o princípio da tipicidade cerrada indica que a hipótese de incidência deve estar
perfeitamente adequada ao aspecto fático e, ainda, que não haja qualquer dúvida
sobre a sua efetiva existência no mundo jurídico;
6. conclui-se, então, que, havendo dicotomia entre as provas constantes dos
autos e o que foi concretamente exigido no lançamento e seu embasamento
legal, é nula a autuação, nos termos do disposto nos artigos 97 e 142 do CTN;
7. o art. 145 do CTN consagra o princípio da inalterabilidade do lançamento
regularmente notificado ao sujeito passivo e, estando os ilustres julgadores de
primeira instância impedidos de alterar o lançamento regularmente notificado ao
contribuinte, podem apenas anular a autuação;
8. assim, o depósito de R$ 40.000,00, efetuado em 05/12/2011 no Banco do
Brasil, justificado pelo contribuinte como decorrente de empréstimo obtido de
Paulo Rogério da Silva, CPF no XXXXX, e os depósitos de R$ 10.000,00, R$
10.000,00, R$ 15.000,00 e R$ 14.992,00, ocorridos, respectivamente, em
06/12/2011, 13/12/2011, 27/06/2012, e 16/11/2012, comprovados como
decorrentes de empréstimos obtidos de Maria Carolina Bolota, CPF no XXXXX,
devem ser excluídos da base de cálculo da infração em debate;
9. o relatório fiscal noticia a venda de um imóvel por R$ 80.000,00, financiada
pela Caixa Econômica Federal, que deu origem a um depósito de R$ 79.998,00, na
conta bancária de titularidade do impugnante em 09/05/2012;
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.511 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722585/2016-78
11
10. em 14/05/2012, houve uma retirada de R$ 79.600,00 da mesma conta,
conforme comprove o extrato em anexo, que deu origem aos depósitos realizados
no Banco do Brasil em 14/05/2012, 15/05/2012 e 22/05/2012, nos respectivos
valores de R$ 3.000,00, R$ 3.000,00 e R$ 9.000,00, e no Banco Santander em
15/05/2012, no importe de R$ 8.900,00;
11. comprovada a origem desses depósitos, devem os mesmos ser excluídos da
tributação;
12. excluídos os valores acima citados das listagens de depósitos sem origem,
restam apenas valores que individualmente são inferiores a R$ 12.000,00 e cujo
somatório não ultrapassa R$ 80.000,00;
13. portanto, o impugnante faz jus ao benefício fiscal traduzido pela Súmula CARF
no 61, que permite que se exclua da tributação todo o montante tributado como
omissão de receita por presunção legal fundada no artigo 42 da Lei no 9.430/96;
14. a exclusão da presunção de omissão de receita, tendo por fundamento
depósitos bancários sem origem, conforme solicitado nos itens anteriores desta
impugnação, inibe o lançamento do IRPF, de forma a proporcionar a aplicação de
qualquer das multas de ofício proporcionais;
15. a qualificação da multa perpetrada pelo auto de infração foi efetuada de
forma totalmente descabida e abusiva, sustentada exclusivamente na alegação de
conduta reiterada do contribuinte;
16. a Súmula CARF no 25 (vinculante) dispõe que a presunção legal de omissão de
receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts 71, 72 e 73
da Lei no 4.502/64;
17. nesse mesmo sentido tem se posicionado a jurisprudência do CARF;
18. na situação tipificada nos autos, nada foi ocultado e todos os fatos foram
devidamente informados pelo contribuinte, sendo que o fisco não teve qualquer
dificuldade em apurar os fatos e qualificá- los para exigir o tributo que entendeu
devido;
19. também na imputação de ganho de capital, o próprio relatório fiscal
reconhece expressamente que o contribuinte registrou a venda do imóvel em sua
declaração de bens e forneceu informações necessárias a que fosse elaborado
pela fiscalização o demonstrativo de ganho de capital, de forma a que fosse
apurado e exigido o imposto;
20. “em face de tais circunstâncias, o fisco não logrou caracterizar a “evidência”
exigida pela lei, cumulada com o “intuito de fraude” (este de caráter
manifestamente subjetivo),”;
21. portanto, ainda que o fisco comprovasse a prática reiterada de omissão de
receita, não existiria motivo válido para o agravamento da multa;
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.511 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722585/2016-78
12
22. é relevante considerar ainda que o ministro Luiz Fux quer que o STF defina,
por meio de repercussão geral, os limites da multa de 150% aplicada pelo fisco,
tendo em vista que a Constituição proíbe o uso de tributos com efeito de confisco
(artigo 150, inciso IV);
23. “assim sendo, na data da lavratura do ato de infração, ocorrida em
02/10/2017, estava decaído, pelo transcurso de prazo superior a cinco anos,
contados do fato gerador da imputação de omissão de receita por depósitos sem
origem comprovada, no ano-calendário de 2011, ocorrido em 31/12/2011.”;
24. “da mesma forma, na data da lavratura do auto de infração também já havia
decaído o fato gerador do ganho de capital descrito nos autos, cujo fato gerador é
mensal e ocorreu em maio de 2012.”;
25. em conclusão, considerando as questões preliminares e de mérito argüidas,
requer o cancelamento da totalidade do crédito tributário constituído pelo auto
de infração impugnado e o arquivamento do processo.
O acórdão recorrido julgou improcedente a impugnação e recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Uma vez observados os requisitos previstos na legislação que rege o processo
administrativo fiscal, não há que se cogitar de nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA.
É de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador, o prazo para o
lançamento de ofício do imposto sobre a renda da pessoa física cujo pagamento
tenha sido antecipado pelo contribuinte. In casu, não havendo pagamentos
antecipados e, tendo sido evidenciado o intuito de fraude, o início da contagem
do prazo decadencial terá efeito no primeiro dia do exercício seguinte àquele
previsto para a entrega da declaração de ajuste anual, conforme previsto no art.
173, I do CTN.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA DA ORIGEM.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.511 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722585/2016-78
13
A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de
forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a
natureza da transação, se tributável ou não.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro, pessoa física ou
jurídica, deve ser lastreada na comprovação, mediante documentação hábil e
idônea, de sua contratação e da efetiva transferência do numerário emprestado.
In casu, embora tenha havido a identificação do remetente dos recursos
creditados, não foram apresentados documentos que comprovassem a natureza
da operação que deu origem aos créditos, razão pela qual não é possível acatar a
alegação do contribuinte de que os mesmos seriam decorrentes de empréstimos
recebidos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RECURSOS PROVENIENTES DE SAQUE DE CONTA DE
MESMA TITULARIDADE.
Para que seja aceita a alegação de que parte dos depósitos bancários efetuados
nas contas bancárias do contribuinte tiveram origem em saque de uma conta de
mesma titularidade, é imprescindível a apresentação de provas que permitam
estabelecer a vinculação entre os eventos.
MULTA QUALIFICADA.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício sobre o valor
do imposto apurado em procedimento de ofício, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte,
independentemente do motivo determinante da falta. No caso em exame, tendo
sido comprovado o intento doloso do contribuinte de reduzir indevidamente sua
base de cálculo, a fim de se eximir do pagamento do imposto devido, cabível é a
aplicação da multa qualificada.
Irresignado, o contribuinte apresentou o recurso voluntário de fls. 556/593, no
qual:
 argui a nulidade do procedimento fiscal em função da inconstitucionalidade
do art. 42 da Lei n. 9.430/96, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF
no RE 855.649/RS;
 impugna a qualificação da multa com esteio na Súmula CARF n. 25;
 argumenta que a multa aplicada tem efeito confiscatório, tema cuja
repercussão geral foi reconhecida pelo STF no RE n. 736.090;
 defende a decadência do lançamento com base no art. 150, §4o do CTN;
 invoca a súmula CARF n. 61 para que não sejam considerados os depósitos
em valores iguais ou inferiores a R$ 12.000,00, cuja soma não ultrapasse R$
80.000,00 no ano calendário;
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.511 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722585/2016-78
14
 diz que a presunção do art. 42 da Lei n. 9.430/96 não se aperfeiçoou, pois
mesmo que tributáveis os valores recebidos, a origem foi identificada, de
modo que o art. 42 não pode ser o fundamento do lançamento;
Após o recurso, às fls. 627/646, o contribuinte juntou petição arguindo a prescrição
intercorrente do processo administrativo fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade do
Decreto n. 70.235/72, razão pela qual dele conheço.
O contribuinte apresentou petição de fls. 627/646 arguindo a prescrição
intercorrente do processo administrativo fiscal. O tema já foi superado por este conselho e está
consolidado na Súmula CARF n. 11, segundo a qual “não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.”
O recurso suscita a decadência do crédito tributário. O lançamento foi realizado em
2017, com a intimação válida do contribuinte em 03/10/2017 (fl. 481), e os créditos constituídos
se referem a fatos geradores ocorridos entre janeiro de 2011 e dezembro de 2012.
A jurisprudência consolidada do CARF adota critérios objetivos para a definição da
regra aplicável ao prazo decadencial nos lançamentos de ofício relacionados ao Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física (IRPF), observando a natureza do tributo e a forma de sua apuração.
Em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, como é o caso
do IRPF, o marco inicial da contagem do prazo decadencial depende da existência ou não de
pagamento antecipado, ainda que parcial. Conforme entendimento pacífico do Conselho,
reproduzido em diversas turmas da 2a Seção de Julgamento (ex.: Acórdãos n. 2202-001.354 e
n. 2802-000.139), quando o contribuinte realiza o recolhimento espontâneo do tributo, seja por
meio de DARF, seja por retenção na fonte, aplica-se a regra do art. 150, §4o, do Código
Tributário Nacional. Nessas hipóteses, o prazo decadencial é de cinco anos contados da data da
ocorrência do fato gerador, o qual, no caso do IRPF apurado por ajuste anual, se dá em 31 de
dezembro de cada ano-calendário, nos termos da Súmula CARF no 38.
Esse entendimento foi reforçado pela edição da Súmula CARF no 123, segundo a
qual "o imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos ao ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o do CTN".
Assim, mesmo que o objeto do lançamento seja a requalificação de rendimentos declarados como
isentos, a existência de pagamento antecipado referente ao ano em questão atrai a contagem do
prazo decadencial do próprio fato gerador.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.511 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722585/2016-78
15
Por outro lado, na ausência de pagamento antecipado, ou nos casos em que se
verifica a existência de dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte, o CARF aplica a regra
do art. 173, inciso I, do CTN, segundo a qual o prazo decadencial tem início no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Essa orientação
decorre da jurisprudência do STJ, especialmente do julgamento do REsp 973.733/SC, sob a
sistemática dos recursos repetitivos, e está igualmente consolidada no âmbito do CARF por meio
da Súmula no 72: "Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN".
Portanto, a definição do marco decadencial nos lançamentos de IRPF exige a análise
da existência de recolhimento antecipado e da eventual presença de elementos subjetivos que
indiquem conduta dolosa. Na ausência de indícios de fraude e havendo recolhimento prévio,
inclusive por retenção na fonte, o lançamento deve observar o prazo de cinco anos contados da
data do fato gerador, com base no art. 150, §4o do CTN.
Compulsando os autos, não se encontra nenhum comprovante de recolhimento do
IRPF, bem como não há nas DIRFs do contribuinte (fls. 452/472) qualquer registro de imposto de
renda retido na fonte ou recolhido no período, razão pela qual se aplica o prazo decadencial do
art. 173, I do CTN, que determina o início do prazo no primeiro dia do exercício subsequente ao
que o tributo poderia ser lançado.
Afasta-se, assim, a decadência.
O contribuinte também suscita a nulidade do procedimento fiscal em função da
inconstitucionalidade do art. 42 da Lei n. 9.430/96. O tema já foi superado pelo STF, que no
julgamento do RE 855.649, paradigma do Tema de Repercussão Geral n. 842, ficou a tese: “O
artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade.
Passa-se ao exame do mérito.
O contribuinte argumenta que a presunção do art. 42 da Lei n. 9.430/96 não se
aperfeiçoou, pois mesmo que tributáveis os valores recebidos, a origem foi identificada, de modo
que o art. 42 não pode ser o fundamento do lançamento.
Esta matéria é alvo de súmula CARF n. 239, segundo a qual: “Para elidir a presunção
contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a identificação do depositante.”
Neste ponto registre-se que a fiscalização agiu corretamente e não lançou com base
na presunção do art. 42 os rendimentos cuja origem foi comprovada, se limitando a constituir o
crédito tributário relativo à parcela cuja origem não foi comprovada.
Além disso, o contribuinte invoca a Súmula CARF n. 61, que diz:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.511 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722585/2016-78
16
podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
A partir do texto sumulado o contribuinte desenvolve o seguinte raciocínio:
O acórdão não observou nos demonstrativos intitulados “CRÉDITOS NÃO
JUSTIFICADOS” somente existem os seguintes valores superiores a R$ 12.000,00
(doze mil reais).
(...)
Assim, os valores superiores a R$ 12.000,00 no ano calendário de 2011 totalizam
R$ 40.000,00, enquanto que no ano calendário de 2012 totalizam R$ 49.290,00.
Por outro lado, foram apuradas infrações à título de presunção de omissão de
receita que totalizaram R$ 118.304,10 no ano calendário de 2011, e R$
102.717,55 no ano calendário de 2012.
Se excluirmos do total tributado em cada ano os valores superiores a R$
12.000,00, chegaremos aos montantes de R$ 78.304,10 no ano calendário de
2011, e R$ 53.517,55 no ano calendário de 2012, inteiramente constituídos por
créditos não comprovados de valores individualmente iguais ou inferiores a R$
12.000,00.
Portanto, como a Súmula CARF número 61, transcrita acima, permite que não
sejam considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada valores individualmente iguais ou
inferiores a R$ 12.000,00, cuja soma não ultrapasse R$ 80.000,00 no ano
calendário, devem ser excluídos da tributação os valores de R$ 78.304,10 no ano
calendário de 2011, e R$ 53.517,55 no ano calendário de 2012.
De fato, nos termos da Súmula aplicável, deve-se, para cada exercício,
desconsiderar os depósitos individualmente superiores a R$ 12.000,00, a fim de verificar se a
soma dos depósitos iguais ou inferiores a esse patamar atinge o limite anual de R$ 80.000,00.
No ano-calendário de 2011, identifica-se apenas um depósito superior a R$
12.000,00, no valor de R$ 40.000,00, realizado em 05/12/2011, no Banco do Brasil. O total de
depósitos no exercício perfaz R$ 211.799,10. Excluído o referido depósito de R$ 40.000,00,
remanesce o montante de R$ 171.799,10, valor superior ao limite de R$ 80.000,00, razão pela qual
não se verifica a hipótese de afastamento do lançamento com fundamento na Súmula.
No ano-calendário de 2012, superam R$ 12.000,00 os seguintes depósitos: R$
14.992,00 (16/11/2012, Santander), R$ 19.298,00 (26/12/2012, CEF) e R$ 15.000,00 (27/06/2012,
Sicoob). O total de depósitos no exercício soma R$ 189.681,55. Subtraídos os depósitos
individualmente superiores a R$ 12.000,00, remanesce o montante de R$ 140.391,55, igualmente
superior ao limite de R$ 80.000,00.
A divergência entre o cálculo ora exposto e aquele apresentado pelo contribuinte
decorre do fato de que este considerou, para fins de aferição do limite da Súmula, os valores já
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.511 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722585/2016-78
17
reduzidos pelos rendimentos declarados na DIRPF. Todavia, para verificação dos limites previstos
na Súmula, deve-se tomar como referência o somatório dos depósitos bancários, sem a dedução
dos rendimentos declarados. As exclusões relativas a rendimentos já oferecidos à tributação
integram etapa posterior, atinente à formação da base de cálculo do lançamento, não interferindo
na aferição do limite anual de R$ 80.000,00.
Assim, o argumento também deve ser afastado.
Quanto a qualificação da multa, o contribuinte invoca a Súmula CARF n. 25:
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
No caso, a fiscalização vislumbrou a existência de dolo no comportamento do
contribuinte devido a reiteração da conduta e a ocultação dos fatos geradores, que não foram
inseridos na declaração do contribuinte, o que foi interpretado como fraude à legislação tributária.
Arremata que:
Dessa forma, está evidenciado nos autos que o contribuinte não declarou
rendimentos correspondentes à movimentação financeira não comprovada,
tentou simular empréstimos para justificar os créditos bancários que não foram
devidamente comprovados, de forma inequívoca as operações, omissão de ganho
de capital, tendo omitido informações à Fazenda Pública com o fito de eximir-se
de pagar imposto, restando perfeitamente aplicável a multa qualificada de 150%.
A simples não declaração dos rendimentos não enseja a qualificação da multa, é
necessário que haja algum ato fraudulento de ocultação do fato gerador. O fiscal argumenta que o
contribuinte tentou simular empréstimos para justificar os créditos bancários não comprovados, o
que poderia, de fato, motivar a qualificação da multa.
Avaliando o lançamento e, especificamente o relatório fiscal, entendo que o
contribuinte tem razão neste ponto.
Na parte do lançamento do ganho de capital, o contribuinte informou a venda do
imóvel e não declarou o ganho tributável. Não há qualquer comprovação de fraude ou
modificação de documentos, de escrituração de valor menor do que o real na operação ou
qualquer outro motivo para qualificação da multa.
Quanto aos depósitos de origem não comprovada, ao contrário do que entendeu o
fiscal, não vislumbrei também dolo. A afirmação de que o contribuinte simulou empréstimos para
justificar os depósitos bancários me parece exagerada.
Em verdade, o que consta do relatório é que houve três empréstimos, dois deles
com terceiros, em que o contribuinte comprova pelos extratos bancários que recebeu o valor de
determinada pessoa física e os devolveu, mas não havia documento regular de contrato
retratando a operação, de modo que a fiscalização entendeu a prova insuficiente, o que a meu ver
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.511 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722585/2016-78
18
é diferente de fraude ou da tentativa de “simular empréstimos”. Havendo os depósitos que
comprovam a entrada e saída do dinheiro, a justificativa do contribuinte pode não ser suficiente
para afastar o lançamento por presunção, afinal a operação não estava suficientemente
documentada, mas o contribuinte não tentou forjar documentos ou esconder a operação, apenas
não declarou.
Ou seja, é válida a justificativa do fiscal sobre a insuficiência probatória para
manter o lançamento, mas não entendo que seja o bastante para qualificar a multa.
O outro empréstimo foi realizado com seu pai, mas o fiscal também o
desconsiderou por ausência de reconhecimento de firma no cartório e de comprovação dos
créditos nos extratos. Neste caso, não houve lançamento em relação ao empréstimo, pois dele
não resultou depósito bancário sem comprovação de origem, razão pela qual não pode ser
subsídio para o agravamento da multa.
Ante o exposto, com esteio na Súmula CARF n. 25, entendo que a qualificação da
multa deve ser afastada.
O argumento relativo à confiscatoriedade da multa, lastreado no RE 736.090 do STF
(Tema de Repercussão Geral n. 863) também deve ser rechaçado.
De acordo com a Súmula CARF n. 02, não cabe ao Conselho analisar a
constitucionalidade de atos normativos. De qualquer forma, no RE 736.090 (Tema no 863), o
Supremo fixou a seguinte tese:
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, §
1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o
disposto no § 1o-C do citado artigo.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento para afastar qualificação da multa.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
Acompanho o voto do ilustre Conselheiro Relator, explicitando o que se segue.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.511 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722585/2016-78
19
Como bem pontuado pelo Conselheiro Relator, a fiscalização apurou, no ano-
calendário de 2011, um total de R$ R$ 171.799,10 de créditos de pequena monta, iguais ou
inferiores a R$ 12.000,00, sem comprovação de origem individualizada; e, respectivamente, um
total de R$ 140.391,55 no ano-calendário de 2012.
Apesar de não ter havido comprovação de origem individualizada para créditos a
totalizar R$ 211.799,10 no ano-calendário de 2011 e R$ 189.681,55 no ano-calendário de 2012 (e-
fls. 38/62), foram excluídos do lançamento, de forma global (sem comprovação individualizada),
os valores informados em Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
conforme expressamente asseverado no Relatório Fiscal (e-fls. 23):
Sobre a alegação do sujeito passivo para dedução dos rendimentos declarados,
verificamos que o posicionamento majoritário do Conselho Administrativo de
Recurso Fiscais vem consolidando nesse sentido para os casos de lançamentos
com base em depósitos bancários, ou seja, os valores de rendimentos declarados
devem ser considerados. Assim, os valores declarados nas DIRPF’s serão excluídos
da base de cálculo da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, tendo em vista que tais recursos não foram
objeto de glosa pela Receita, sendo considerados como origem para fins de
apuração do IRPF devido nos casos em que a tributação se dá nos termos do art.
42 da Lei no 9.430/96 (Acórdão no 2201-00.488 – 2a Câmara, de 03/12/2009;
Acórdão no 2102-02.220 – 1a Câmara, de 14/08/2012; Acórdão no 2801-003.568 –
1a Turma Especial, de 17/07/2014; Acórdão no 9202-004.018, 2a Turma – Câmara
Superior, de 11/05/2016; e Acórdão no 9202-004.283 – 2a Turma – Câmara
Superior, de 19/07/2016).
A jurisprudência invocada pela autoridade lançadora para justificara a exclusão
efetivada, contudo, restou superada, estando a matéria sumulada:
SÚMULA CARF No 230
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em
16/09/2025
Os valores informados em Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física, que não tiveram a sua comprovação de origem individualizada,
não são passíveis de exclusão da base de cálculo do lançamento efetuado com
base na presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Acórdãos Precedentes: 9202-011.110, 9202-011.256, 9202-011.507.
De qualquer forma, diante da dicção expressa do art. 42, §3°, caput e inciso II, da Lei
n° 9.430, de 1996, a fiscalização aferiu o limite de R$ 80.000.00 a partir da análise individualizada
dos créditos, não considerando a posterior exclusão global de valores declarados, tendo o
Relatório Fiscal, invocando as Planilhas de e-fls. 38/68, destacado (e-fls. 28):
Registramos que na determinação da receita omitida foi considerado o “benefício
fiscal” solicitado pelo contribuinte, para o ano de 2010, previsto no art. 42, inc. I,
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.511 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722585/2016-78
20
da Lei no 9.430/96, para não considerar os créditos de valor individual igual ou
inferior a R$ 12.000,00, desde que o somatório, dentro do ano-calendário, não
ultrapasse o valor de R$ 80.000,00. Em 2010, os somatórios dos créditos ficaram
no limite previsto (planilha anexa).
O entendimento em questão não ofende à Súmula CARF n° 61, uma vez que ela
pressupõe créditos sem origem comprovada individualizadamente e a exclusão global de valores
informados em Declaração de Ajuste Anual (sem correspondência individualizada para com
crédito/depósito) constitui-se na posterior adoção de presunção simples em contraposição à
presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, e que, por conseguinte, não interfere na
anterior aferição do limite de R$ 80.000,00.
Como bem apontado pelo Conselheiro Relator, a presunção simples, atualmente
superada pela Súmula CARF n° 230, não atingia o anterior cálculo do limite de R$ 80.000,00, que
se operava a partir dos créditos individualizadamente não comprovados, conforme determina o
art. 42, §3°, caput e inciso II, da Lei n° 9.430, de 1996.
Isso posto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento para afastar qualificação da multa.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 666
DF CARF MF
Original